Tribunal: TJDFT
Processo: 0751553-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA EM QUE FIXADOS POR MEIO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA.
1. A circunstância de os alimentos retroagirem à data da citação não impede a concessão de tutela antecipada para a imposição de alimentos provisórios antes do ato citatório, hipótese em que a decisão deverá ser imediatamente cumprida, sob pena de esvaziar a utilidade das regras contidas nos artigos 4o da Lei 5.478/1968 c/c 529 e 531 do Código de Processo Civil
2. No caso de concessão de tutela antecipada antes da citação, doutrina e jurisprudência entendem que os alimentos são devidos de imediato, ou seja, da data de sua fixação. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.